Tribunal: TJBA
Processo: 8058619-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8058619-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos e outros Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA A ADVOGADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 265 DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.752/2023. SUPRESSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA E DESLOCAMENTO DA APURAÇÃO PARA A ESFERA DISCIPLINAR DA OAB. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelas advogadas Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos e Lorena Garcia Barbuda Correia contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da Ação Penal nº 8006740-05.2022.8.05.0080, aplicou a ambas multa de R$ 100.000,00, com fundamento no art. 265, §1º, do Código de Processo Penal, por suposto abandono da causa. As impetrantes alegam nulidade da intimação, impedimento médico de uma das patronas, inexistência de conduta protelatória e, sobretudo, ausência de previsão legal para aplicação de multa após a alteração promovida pela Lei nº 14.752/2023, que retirou do art. 265 do CPP a sanção pecuniária. Requerem a declaração de nuldiade da decisão que arbitrou a multa, com efeitos ex tunc, ou, subsidiariamente, a remessa do caso à OAB/BA. A autoridade apontada como coatora não apresentou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se, após a entrada em vigor da Lei nº 14.752/2023, subsiste competência da Magistrada para impor multa pecuniária a advogadas por suposto abandono de causa, com base no art. 265 do CPP, ou se a apuração e eventual responsabilização passou a ser atribuições exclusivas da Ordem dos Advogados do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei nº 14.752/2023 suprimiu do art. 265 do CPP a previsão de multa, estabelecendo que eventual abandono do processo deve ser apurado exclusivamente como infração disciplinar pela Ordem dos Advogados do Brasil. 4. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) atribui competência exclusiva aos Conselhos Seccionais da OAB para processar e punir disciplinarmente seus inscritos (art. 70), inexistindo base normativa para imposição judicial de sanção pecuniária após a alteração legal. 5. A decisão impugnada carece de amparo legal, configurando violação manifesta a direito líquido e certo das impetrantes. 6. Diante da revogação da sanção de multa, torna-se desnecessário, no âmbito do processo judicial, examinar dolo ou culpa das advogadas, pois a apuração do elemento subjetivo é matéria própria da esfera disciplinar da OAB. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Segurança conhecida e concedida para declarar a nulidade de decisão de ID 91495624, na conta em que arbitrou pena multa de R$ 100.000,00, aplicada às impetrantes, por ausência de previsão legal. Recomenda-se ao juízo de origem que avalie a conveniência de expedição de ofício à OAB/BA para apuração disciplinar, se ainda não o fez. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.752/2023 revogou a possibilidade de aplicação judicial de multa prevista anteriormente no art. 265 do CPP, atribuindo exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil a apuração disciplinar de eventual abandono de causa.” “2. A imposição de multa após a alteração legislativa carece de base legal e configura violação a direito líquido e certo do advogado.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, art. 265 (redação anterior e atual). Lei nº 8.906/94, art. 70. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJBA, Mandado de Segurança nº 8012895-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal, publ. 29.07.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8058619-92.2025.8.05.0000, impetrado, em causa própria, pelas advogadas Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos (OAB/BA 36.226) e Lorena Garcia Barbuda Correia (OAB/BA 34.610). Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, na forma do voto condutor.